Tribunal: TJMT
Processo: 0013606-43.2018.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013606-43.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE PINHEIRO SENA - CPF: 024.409.162-50 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ADALBERTO SIMAO BREMM RUCKHABER - CPF: 008.418.140-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POR DUAS VEZES, E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO, UMA DELAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – TESE DEFENSIVA DE QUE A APELANTE NÃO FOI FLAGRADA PRATICANDO ATOS EFETIVOS DE TRAFICÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO – CONFIGURAÇÃO DA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO”, NA RESIDÊNCIA – DELITO REMANESCENTE CONCERNENTE AO TRANSPORTE DE DROGA EM RODOVIA DE OUTRA COMARCA PELO CORRÉU EM CONTEXTO FÁTICO INDEPENDENTE E AUTÔNOMO –

EFETIVA COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE PROVAS ROBUSTAS, DE QUE A MOCHILA CONTENDO ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL FOI DISPENSADA PELO APELANTE, EM PERSEGUIÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – ARMAMENTOS APREENDIDOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE – PROPRIEDADE CONFIRMADA POR ELE PRÓPRIO E PELA CORRÉ EM JUÍZO – INSIGNIFICÂNCIA DO FATO DE NÃO ESTAR PRESENTE NO MOMENTO DA APREENSÃO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO INCIDÊNCIA QUANTO AO TRÁFICO – CONDUTA DELITUOSA NÃO ADMITIDA EM NENHUMA DAS FASES DO PROCESSO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a apelante não ter sido presa em “
ato de traficância
”, que, na concepção da defesa, seria a efetiva “
venda da droga
”, por si só, não tem nenhuma importância, quando o delito constante do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos núcleos do tipo, no caso, “
ter em depósito
”.

Se ficou incontroverso que, em contexto fático independente e autônomo, o corréu furou o bloqueio policial enquanto transportava elevada quantidade de drogas e, posteriormente, foi flagrado por Policiais Rodoviários Federais dispensando o aludido entorpecente, não há falar em absolvição por fragilidade probatória.

É irrelevante o fato de o réu não estar presente no momento da apreensão das armas e munições em sua residência para a configuração do delito descrito no § 1º, inciso IV, do art. 16 da Lei n. 10.826/03, mormente quando ele próprio, em Juízo, admite a propriedade do armamento, o que fora confirmado pelas provas produzidas no processo.

Sem a devida confissão acerca da propriedade da droga, incogitável se torna a redução da pena, na segunda fase, pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Franciele Pinheiro Sena
e
Adalberto Simão Bremm Ruckhaber
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal (código n. 336191), que os condenou respectivamente às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 355 dias-multa, e de 19 anos de reclusão e 1.040 dias-multa, em regime inicial fechado, a primeira, por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com numeração suprimida, e o segundo, por tráfico de drogas (por duas vezes), e posse irregular de arma de fogo, com numeração suprimida (Id 17401968).

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes sustenta, em síntese, que inexistem nos autos provas de que a acusada Franciele estivesse em atos de traficância, porquanto, nem sequer tinha conhecimento de que
“na casa vizinha havia certa quantidade de entorpecentes guardada
”, razão pelo qual deve ser absolvida do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06. E, no tocante ao acusado Adalberto, assevera que não há provas concretas de que a mochila encontrada pela Polícia Rodoviária Federal contendo entorpecentes lhe pertencia, o que torna necessária a absolvição do delito narrado como fato 2, bem como em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, pois apesar de admitir ser o dono das armas,
“quem estava na posse destas no momento da apreensão era a acusada Franciele”
. No mais, quando ao delito remanescente de tráfico de drogas descrito como fato 3, aduz que deve incidir a atenuante da confissão espontânea (Id 17402453).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 17402459).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id 32294472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020